Tribunal: TJDFT
Processo: 0723090-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP contra r. decisão que, em cumprimento de sentença movido em desfavor de MAYUU SUSHI SUDOESTE RESTAURANTE LTDA, COSTA MENDES FOMENTO MERCANTIL LTDA, EMPORIO ARABE ÁGUAS CLARAS RESTAURANTE LTDA, COMPLEXO GASTRONOMICO LTDA, julgou improcedente a exceção de pré-executividade. Confira-se a decisão agravada, in verbis: “Trata-se de exceção de pré-executividade (ID 191751907) em face do cumprimento de sentença na qual o executado MACRO PISOS E DIVISORIAS alega patrocínio simultâneo e violação ao Código de Ética da OAB. Primeiramente, verifica-se que a alegação do executado não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais descritas no artigo 525, §1o, ou no artigo 803, ambos do CPC, admissíveis para a exceção de pré-executividade. Ademais, além de não haver patrocínio simultâneo, já que o advogado anterior renunciou aos poderes conferidos pela parte autora (exequente) antes de ser nomeado para representar os demais executados, conforme se verifica aos IDs 173754582 e 173754584, o legítimo interessado em arguir eventual prejuízo é a parte exequente e não o ora impugnante. Por fim, o interessado, por seus próprios meios, pode proceder a eventual comunicação das circunstâncias processuais para as devidas apurações junto ao Ministério Público e à Comissão de Ética da OAB, não sendo necessária qualquer intervenção jurisdicional com esta finalidade, o que não prejudica de nenhuma forma a legitimidade do título e a continuidade do procedimento de execução forçada. Assim, julgo IMPROCEDENTE a exceção de pré-executividade. Prossiga-se com a execução. Diante da inércia dos executados em realizar o pagamento espontâneo do débito, aplico-lhes multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. À parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga planilha atualizada e discriminada do débito, com o acréscimo dos percentuais acima referidos e do valor das custas recolhidas para esta fase processual”. O Agravante afirma, em síntese, a ocorrência de tergiversação e a nulidade absoluta do processo de execução. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para que seja declarada a nulidade da execução, condenando-se as agravadas por litigância de má-fé. Decisão agravada ao ID 59958344 - Pág. 2. Preparo aos IDs. 59949177 – págs. 1/3. É a suma dos fatos. Decido. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado, sobretudo porque não se observa dos autos de origem, pelo menos por ora, qualquer determinação de ato constritivo contra o devedor. Indefiro, pois, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator